Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701358-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO ROSA DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na ação de conhecimento (processo no 0700010-74.2023.8.07.0018), ajuizada por CLAUDIO ROSA DE LIMA. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência e determinou ao réu, ora agravante, que custeie os gastos relacionados à cirurgia de prostatectomia simples com auxílio robótico, conforme prescrição médica. Em sua peça recursal, o agravante suscita preliminarmente, a revogação da gratuidade de justiça deferida ao agravado. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada. Em suas razões, afirma que a condição benigna que acomete o agravado não tem cobertura contratual (ID 42814092). De acordo com os autos, o pedido liminar foi deferido para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso (ID 42936922). Entretanto, antes do julgamento do mérito, o agravado, por meio da petição de ID 43760725, informa que houve a perda do objeto do agravo de instrumento uma vez que a cirurgia foi realizada e o paciente teve alta. Assim, intime-se a agravante para se manifestar acerca do referido pedido, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2023 13:14:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador